Tribunal: TJES
Processo: 5002002-48.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002002-48.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: IURY DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. PRAZO DE CINCO DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, embora tenha deferido a liminar, vedou a transferência do veículo para comarca diversa antes do decurso do prazo legal de cinco dias para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a determinação judicial que impede a remoção do veículo da comarca antes do término do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se é válida e proporcional a fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento dessa ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente somente se consolidam no patrimônio do credor após o decurso de cinco dias da execução da liminar, período em que o devedor pode purgar a mora.

A restrição de remoção do veículo da comarca durante esse prazo constitui medida prudencial que assegura a efetividade do direito do devedor de reaver o bem mediante pagamento integral da dívida.

A retirada prematura do veículo para localidade diversa pode gerar embaraços e custos adicionais à restituição, esvaziando a eficácia do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência admite a imposição dessa limitação como forma de resguardar o resultado útil do processo e garantir o equilíbrio entre as partes.

O magistrado possui poder geral de cautela para impor medidas coercitivas necessárias ao cumprimento de suas decisões, inclusive multa cominatória, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A multa fixada não se revela desproporcional diante do valor do bem e do potencial prejuízo decorrente do descumprimento da ordem judicial.

A advertência quanto à multa foi devidamente direcionada à parte agravante e ao depositário fiel, afastando alegação de violação à Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário não pode remover o bem apreendido da comarca antes do decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

É legítima a imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento de ordem judicial que restringe a remoção do bem durante o prazo legal de purgação da mora.

A fixação de astreintes, quando proporcional, decorre do poder geral de cautela do magistrado e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º, 2º e 6º; CPC, arts. 77, IV e § 2º, e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5003942-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 07.04.2025; TJES, AI nº 5009426-49.2023.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.08.2024; STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002002-48.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:
IURY DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em razão da decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra IURY DA SILVA, deferiu a liminar pleiteada, mas estabeleceu a vedação de transferência do veículo para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais)

O presente recurso questiona apenas a multa/advertência (não o deferimento da liminar em si), sustentando, em síntese a inadequação da multa nesse momento processual, a confusão com a multa do DL 911/69 (art. 3º, §6º), o excesso/desproporcionalidade do valor e a ausência de justificativa concreta.

Assim, a controvérsia reside na legalidade da determinação judicial que condiciona a retirada do veículo da Comarca de origem ao transcurso do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

No tocante à probabilidade do direito, impõe-se reconhecer que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, embora o credor fiduciário detenha a posse e a propriedade resolúvel do bem, a consolidação plena e exclusiva em seu patrimônio apenas se opera após 05 (cinco) dias da execução da liminar, momento em que se exaure a faculdade de purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Nesse contexto, a proibição de remoção imediata do veículo para localidade diversa daquela onde tramita o feito revela-se medida de prudência e razoabilidade. Tal providência visa acautelar o resultado prático da demanda e assegurar o exercício do direito do devedor de reaver o bem livre de ônus caso opte pelo pagamento integral da dívida pendente.

A transferência prematura do objeto da lide para comarca distante — muitas vezes para pátios de custódia situados em outros estados — criaria embaraços injustificados e custos adicionais à devolução do veículo, esvaziando a eficácia do preceito legal contido no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PROIBIÇÃO DE RETIRADA IMEDIATA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA ONDE TRAMITA A AÇÃO.
RAZOABILIDADE. ART. 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI 911/69 . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar pleiteada, mas condicionou a remoção do veículo apreendido ao transcurso do prazo de cinco dias, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se é possível a remoção do bem apreendido da Comarca antes da consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário, considerando o prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n . 911/69. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Decreto-Lei 911/69 dispõe que a propriedade e a posse plena do bem consolidam-se no patrimônio do credor fiduciário após cinco dias da execução da liminar, caso o devedor não efetue o pagamento da dívida. 4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência que considera prudente e razoável que o veículo permaneça nos limites da Comarca enquanto não findado o prazo do artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911/69, de modo a não criar embaraço à devolução do veículo caso o devedor fiduciante pague integralmente o débito. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O credor fiduciário somente pode remover o bem apreendido da Comarca após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, caso não haja pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.
Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Decreto-Lei n. 911/69, art . 3º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 5011738-95.2023 .8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.03.2024 . STJ, REsp n. 1.790.211/MS, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02-04-2019, DJe 04-04-2019 (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039421920248080000, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, 07/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA O DEVEDOR PAGAR A DÍVIDA. RESTRIÇÃO DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA NO PRAZO DE 05 DIAS . RAZOABILIDADE. DECRETO LEI Nº 911/69. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO.
1. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de busca e apreensão narrando, em apertada síntese, que concedeu à parte ré, ora agravado, um financiamento para aquisição de bem garantido por alienação fiduciária, tendo como garantia a transferiu do veículo em questão. Na sequência, relata que o requerido se encontra inadimplente em relação ao aludido contrato desde 01/04/2023, incorrendo, em mora nos termos do art . 2º do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Inicialmente, cumpre destacar que não se pode negar a possibilidade de o devedor pagar a dívida e recuperar a posse do veículo durante o quinquídio legal concedido, sendo de cautela que o bem permaneça na comarca onde tramita a demanda. 3 . A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento de recurso repetitivo, que, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"(2ª Seção, REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/05/2014) . 4. No prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, podendo ser determinado pelo magistrado a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente do território da comarca, até o término prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme consta na decisão ora agravada. 5. No “item 6” da decisão objurgada o d . Juiz de origem advertiu a parte autora e o depositário fiel, no sentido de que “é vedada a transferência do objeto desta demanda para comarca diversa antes de decorrido o prazo para pagamento, conforme item 3 da presente decisão, sob pena de multa de R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais sanções”. 6. Como se pode verificar, tal vedação de transferência do bem é tão somente até o encerramento do prazo de 5 (cinco) dias para pagamento após a execução da liminar de busca e apreensão, tendo como base legal a sanção prevista no § 6º do art . 3º do DL 911/69 aplicada, se for o caso de improcedência da ação, ao final da fase de cognição. 7. No caso específico dos autos, não efetuado o pagamento da dívida, no prazo legal, poderá o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no seu patrimônio (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 1º) . 8. No que tange ao ponto específico da multa aplicada na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de transferência antes do prazo legal, entendo pela manutenção de sua fixação. A razão dessa assertiva reside no fato de que tal sanção tem como fundamento o poder geral de cautela e se mostra necessário para garantir a efetividade da medida de busca e apreensão e, concomitantemente, a fiel observância das normas que regem o tema, em especial o Decreto-Lei nº 911/69 . 9. Imperioso destacar que a multa somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial e, portanto, não vislumbro nenhuma razão para conceder o efeito almejado no presente recurso. 10. É dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art . 77, IV, do CPC). Tanto que a violação deste dever constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, § 2º, do CPC). 11 . Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50094264920238080000, Relator.: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 09/08/2024).

No que tange à fixação de multa cominatória (astreintes), vale consignar que o Magistrado detém o poder-dever de adotar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, ex vi do art. 139, inciso IV, do CPC. A multa estipulada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional à luz do valor econômico do bem e do potencial prejuízo que a remoção indevida causaria ao devedor.

Ademais, a alegação de afronta à Súmula 410 do STJ não prospera uma vez que a advertência foi dirigida diretamente à parte autora e ao seu depositário fiel no corpo da decisão que deferiu a liminar, tendo a patrona da Agravante tomado ciência inequívoca do teor da ordem ao interpor o presente recurso.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.